Tribunal: STF
Processo: HC 126608
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE E OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 1.024, § 3º, CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MERA IRRESIGNAÇÃO.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Inocorrência de nulidade pela ausência de intimação do embargante para complementar as razões recursais, nos termos da previsão contida no artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, mesmo depois do advento do CPC/2015, vem adotando compreensão segundo a qual “os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade” (HC 144.709-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1.9.2017), independentemente do cumprimento da forma processual prevista em codificação instrumental civil. Precedentes.



    4. Nas hipóteses em que o Tribunal cogitou aplicar a regra processual civil aos embargos interpostos em sede processual penal, o fez ressalvando o procedimento nas hipóteses de “o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada” (RvC 5467 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-090 de 9.5.2018).



    5. No caso, os embargos apresentaram impugnação específica aos pontos da decisão colegiada embargada e a fundamentação nela constante desincumbiu-se de analisar as teses em se fundou a ação constitucional de tutela da liberdade, ainda que para alcançar resultado desfavorável ao recorrente. 



    6. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte. Precedentes.



    7. O Instituto Candango de Solidariedade - ICS, enquanto ostentou a condição de Organização Social, constituiu entidade paraestatal, enquadrando-se no disposto no § 1º do artigo 327 do Código Penal. Os ocupantes de cargo, emprego ou função no Instituto em referência respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública.



    8. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência.



    9. Embargos de declaração rejeitados.